Tribunal: STF
Processo: ARE 1353877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 11, pp. 1-3): 



    “APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROGRESSÕES FUNCIONAIS, GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – GUEM E ADICIONAL NOTURNO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. 1. Da análise detida dos autos, vislumbra-se que o autora não juntou com sua exordial documentos hábeis a provar o preenchimento dos requisitos para a progressão horizontal e vertical pretendidas, o que reforça o acerto da sentença hostilizada ao indeferir o respectivo pleito lançado na exordial. 2. Da mesma forma, escorreito o julgamento improcedente referente ao pleito de pagamento de Gratificação de Urgência e Emergência – GUEM, pois não restou comprovado, pelo apelante, a prova constitutiva do direito vindicado. 3. Quanto ao adicional noturno postulado, no caso analisado, não restou suficientemente demonstrado pela parte autora a sua alegação de que os proventos recebidos a título de adicional noturno foram calculados sobre o menor vencimento da categoria, posto que sequer traz aos autos ou especifica quais seriam tais proventos, de modo que lhe cabia especificar os erros que entende terem incididos nos cálculos, apresentado os elementos necessários para a conclusão alcançada pela parte autora, principalmente no que tange ao arcabouço probatório sobre a tabela do menor vencimento da categoria relativos aos períodos sobre os quais entende recair seu direito. 4. Logo, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar os requisitos necessários aos pleitos pretendidos (Progressões Funcionais, Gratificação de Urgência e Emergência e Adicional Noturno), não cumprindo, portando, a regra estatuída no art. 373, I, do CPC, razão pela qual seu Apelo merece ser improvido. RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DO TOCANTINS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, QUANTO AO SALDO DE INSALABRIDADE, NÃO VERIFICADO. RETROATIVOS DE DATABASE. ANOS DE 2015, 2016, 2017 E 2018. PAGAMENTOS A MENOR QUE DESCONSIDERAM O MÊS DE REFERÊNCIA (MAIO). VERBA DEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEITOS BALIZADOS NO JULGAMENTO DA ADI nº 5.560 pelo STF e do RE nº 905.357/RR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 5 . Na hipótese vertente, não se verifica a ocorrência da alegada prescrição do direito do autor quanto ao saldo remanescente do saldo de insalubridade, pois a ação originária foi ajuizada dentro do quinquênio legal, observando-se a regra estatuída no art. 1º do Decreto Federal nº 90.910/32. 6. Não há que se falar em violação ao princípio da reserva legal ou da legalidade, vez que a norma estadual mencionada se encontra em vigência (art. 1º da Lei 2.708/2013), e prevê o dia 1º de maio como referência ao pagamento do reajuste anual. Desse modo, não se revela adequado que o Estado do Tocantins ignore o comando legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, quando o mesmo estabelece pagamentos ou forma de adimplemento que desconsiderem a data de início da vigência do salário reajustado. 7. Vale ressaltar que, havendo no âmbito da legislação do Estado do Tocantins a previsão de data-base para os reajustes dos vencimentos de seus servidores na data de 1º de maio, impõe-se seja observada tal data, sem que isso implique indevida invasão na competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, pois não se está interferindo no mérito do ato, mas tão somente fazendo prevalecer o princípio da legalidade, não se configurando, portanto, a alegada usurpação de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes. 8. Incabível, na hipótese vertente, qualquer discussão acerca da incidência dos preceitos balizados no julgamento da ADI nº 5.560 pelo STF e do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois, in casu, verifica-se que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto. 9. Apelações conhecidas e improvidas.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2°; 37,X; e 169, § 1°, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “impor ao Executivo o pagamento de revisão em desconformidade ao cronograma financeira fixado em Lei (implicando pagamento retroativo sem amparo legal) enseja, por vias oblíquas, violação à Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB/88) e à Súmula Vinculante nº 37, na medida em que o Poder Judiciário estaria a agir como se legislador positivo fosse, estendendo aos servidores públicos vantagens não previstas em Lei.”  (eDOC 13, p. 7)



     



    Defende-se, que “ao servidor público não assiste o direito de ver implementado de uma única vez o índice de reajuste fixado em lei. Em outras palavras, é possível que a Lei Específica discipline o fracionamento da revisão geral anual sem que isso implique pagamentos retroativos.” (eDOC 13, p. 10) 



    Aduz-se, ainda, que:



    “Considerando que os recursos financeiros são finitos, cabe ao Poder Executivo equacionar a satisfação de inúmeros interesses e anseios sociais que, embora legítimos, carecem, cada qual, de grandes dispêndios pecuniário. Ademais, deve-se considerar as circunstâncias econômicas enfrentadas nos últimos anos pelos Entes Federativos, sobretudo pelo Estado do Tocantins, que culminou com o fracionamento do pagamento da revisão geral anual, promovida pelas Leis nº 2.985/15, 3.174/16, 3.370/18 e 3.371/18 o que representou, a um só tempo, a garantia de sucessivas revisões anuais e o seu efetivo pagamento, de modo sadio ao equilíbrio das contas públicas. Não há como negar a evidente proporcionalidade da medida, visto que através dela garantiu-se o equilíbrio entre os meios (finitude e limitação orçamentário-financeira pelo qual deve passar toda análise e implementação de política pública) e os fins (recuperação do poder aquisitivo da remuneração através da revisão).” (eDOC 13, p. 10)



    A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 8-):



    “(...)



    Consoante se extrai do caso em questão, denota-se que o Estado do Tocantins não observou o pagamento integral da data-base, cuja obrigação foi reconhecida e os índices definidos por leis estaduais, mormente poque o mesmo desprezou a referência inicial do mês de maio de cada ano, como mês inicial de pagamento, nos termos do fixado no art. 1º da Lei 2.708/2013, o que se mostra necessário, já que a própria Constituição Federal dispõe, ao enunciar o citado inciso X do art. 37, que o reajuste anual observará sempre a mesma data. Neste diapasão, cumpre destacar não haver que se falar em violação ao princípio da reserva legal ou da legalidade, vez que a norma estadual mencionada se encontra em vigência (art. 1º da Lei 2.708/2013), e prevê o dia 1º de maio como referência ao pagamento do reajuste anual. Desse modo, não se revela adequado que o Estado do Tocantins ignore o comando legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, quando o mesmo estabelece pagamentos ou forma de adimplemento que desconsiderem a data de início da vigência do salário reajustado, como citado. Assim, não se revela razoável que as normas reguladoras dos pagamentos das respectivas reposições salariais não observem a data fixada na Lei 2.708/2013, deixando que o percentual obtido não incida no mês de maio de cada ano, sob pena de comprometimento da própria reposição mencionada. Salienta-se que não há impedimento de que o ente apelante regule a forma de pagamento, seguindo a conveniência e disponibilidade financeira e orçamentária da Administração, no entanto, obrigatoriamente deve ser respeitado todo o período de meses trabalhados a partir do mês de referência, aos quais devem incidir os valores de reposição respectivos, a fim de que o índice apurado abarque os 12 meses nos quais se apurou a perda salarial (período de aferição – maio a abril). Portanto, verifica-se sem dificuldade, até mesmo ante à concordância do ente estatal, que, de fato, não houve o pagamento das datas-bases nos respectivos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, tendo como referência o mês de maio de cada recomposição salarial, razão pela qual a condenação do Estado ao retroativo, pela implantação tardia das mesmas, é medida que se impõe, na forma determinada na sentença. 



    (...)



    Ademais, vale ressaltar que havendo no âmbito da legislação do Estado do Tocantins a previsão de data-base para os reajustes dos vencimentos de seus servidores na data de 1º de maio, impõe-se seja observada tal data, sem que isso implique indevida invasão na competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, pois não se está interferindo no mérito do ato, mas tão somente fazendo prevalecer o princípio da legalidade, não se configurando, portanto, a alegada usurpação de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes. 



    (...)



    Assim, no presente caso, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, uma vez que tão somente se determinou o pagamento do retroativo em decorrência das implantações tardias, a fim de se adequar à norma vigente e aos ditames da Constituição Federal, em atenção ao princípio da legalidade. Desse modo, incabível, na hipótese vertente, qualquer discussão acerca da incidência dos preceitos balizados no julgamento da ADI nº 5.560 pelo STF e do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois, in casu, verifica-se que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto. Neste ponto, vale salientar que a parte autora, ora apelada, não se insurge contra o percentual dos índices estabelecidos nas revisões gerais anuais em comento, tampouco busca a implementação das datas-bases dos anos descritos na exordial, tendo em vista que tais revisões já foram implementadas pelo Estado do Tocantins, conforme as leis mencionadas na sentença, de modo que o objeto da ação é a cobrança de valores retroativos, razão pela qual a situação descrita nos presentes autos não se enquadra nas hipóteses das citadas ADI 5560/STF, tampouco se amolda ao objeto da RE 565089, frise-se, porque não se discute aqui a omissão em se implementar a data-base, mas apenas se busca o pagamento dos retroativos, decorrente do efeito financeiro gerado pelas leis que tratam da matéria. Neste sentido, vale citar: 



    Ante tais considerações voto no sentido de conhecer das Apelações, m a s NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau. Deixa-se de majorar a verba honorária, ante à sucumbência recursal de ambas as partes apelantes.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 2.708/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FÉRIAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. ESTATUTO DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.934-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA MENSAL DE 30 (TRINTA) HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% DETERMINAÇÃO LEGAL PARA QUE TAL PERCENTUAL DEVA INCIDIR SOLBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVUDIRORES. 1. Em se tratando de mandado de segurança, não fazem jus ao recebimento de gratificação de urgência e emergência os servidores que não demonstraram o cumprimento da jornada mínima de 30 (trinta) horas mensais, conforme é exigido pela Lei Complementar Estadual n. 63, de 11 de janeiro de 2006. 2. Uma vez que a legislação estadual e federal determinam que os técnicos em radiologia têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, deve o Estado do Piauí cumprir a norma e efetuar o pagamento de tal adicional na percentagem de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores. 3. Segurança parcialmente concedida. 4. Decisão por votação unânime.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente